Tribunal: TJMT
Processo: 1011372-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011372-48.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: PAULO DE OLIVEIRA FILHO
AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por PAULO DE OLIVEIRA FILHO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1000306-34.2020.811.0077, ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEM S. A., indeferiu o pedido de revogação da decisão liminar concedida em favor da parte autora, ora agravada, a qual determinou a busca e apreensão do veículo, objeto do contrato de alienação fiduciária.
Para tanto, o agravante aduz que é pessoa idosa, atualmente com 79 anos de idade, portador de doenças graves e sem condições de suportar o pagamento integral da dívida inadimplida, leia-se, parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento bancário, firmado perante a instituição financeira agravada.
Alega que o contrato que embasou a busca e apreensão do seu veículo está eivado de juros e encargos ilegais, o qual deve ser rechaçado pelo poder judiciário.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Contudo, da detida análise dos fatos e fundamentos observados nos autos, não se vislumbra, ao menos nesse instante, a probabilidade do direito invocado pelo agravante.
É que, consoante se infere dos autos do processo, na origem, a busca e apreensão do veículo financiado foi deferida após o prévio cumprimento dos requisitos da tutela judicial requestada pela parte autora, mais precisamente a constituição do devedor em mora, na forma preconizada no § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69.
Além disso, ao contrário da tese defendida pela parte recorrente, o entendimento jurisprudencial sedimentado tanto neste Tribunal, como também no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não admite, nas ações de busca e apreensão, a possibilidade tanto da aplicação da teoria do adimplemento substancial quanto o pagamento apenas das parcelas vencidas.
Assim, diante de tal situação, não há por onde atender a súplica da agravante, pois não atendido a contento ao menos um dos pressupostos da tutela jurisdicional pretendida.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora